Tribunal: TJSP
Processo: 1505215-13.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C.C. O ART. 40, III, DA LEI No 11.343/2006) – APELOS DEFENSIVOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DECORRENTES DA REALIZAÇÃO DOS INTERROGATÓRIOS POR VIDEOCONFERÊNCIA E DO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA – ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, DEDUZINDO-SE PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C.C. O ART. 40, III, DA LEI No 11.343/2006) – APELOS DEFENSIVOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DECORRENTES DA REALIZAÇÃO DOS INTERROGATÓRIOS POR VIDEOCONFERÊNCIA E DO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA – ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, DEDUZINDO-SE PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NA DENÚNCIA E REDUÇÃO DAS PENAS COM A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.
NULIDADES INOCORRIDAS – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA – PRECEDENTES – DENEGAÇÃO MOTIVADA DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, PELO JULGADOR, QUE NÃO ERIGE EM CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À PARTE – PRELIMINARES AFASTADAS.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DA TRAFICÂNCIA BEM DEMONSTRADAS PELO DEPOIMENTO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS, DESTACADAS AS CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS DOS ACUSADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA, INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PRETENDIDA E SE MOSTRANDO INEQUÍVOCA A CAUSA DE AUMENTO – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS, INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NA LEI DE DROGAS – REGIME INTERMEDIÁRIO FIXADO SEM IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL, NÃO SENDO RECOMENDÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.